Tribunal: TJDFT
Processo: 0716186-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716186-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX SARKIS COMERCIO E SERVICOS EM ACO INOX LTDA - ME AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Acordo Homologado na origem - Desistência O agravante noticiou ter firmado acordo com a empresa agravada. Desta feita, JULGO PREJUDICADO o agravo, em virtude do pedido de desistência, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator